Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Processo : 0707196-76.2021.8.07.0000 DESPACHO A despeito da guia de custas processuais exibida[1], o comprovante de pagamento[2] juntado aos autos não exibe a representação numérica do código de barras, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 3o, todos do CPC, ao agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 19 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23938057. [2] Id. 23938058.